Tribunal: TJBA
Processo: 8002777-36.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002777-36.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): APELADO: AJAX ESPORTE CLUBE DE DIAS D'AVILA Advogado(s): PJ8 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO INDEVIDA DO TEMA 1184 DA REPERCUSSÃO GERAL. VALOR DA CDA SUPERIOR AO LIMITE FIXADO PELO CNJ. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Dias D ́Ávila contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Dias D ́Ávila, que extinguiu a Execução Fiscal nº 8002777-36.2024.8.05.0074, ajuizada em desfavor de Ajax Esporte Clube de Dias D ́Ávila, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão da ausência de emenda da inicial. A execução visava a cobrança de crédito tributário de IPTU referente ao exercício de 2022, no valor de R$ 23.230,15, devidamente inscrito em dívida ativa. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em definir se a extinção prematura da execução fiscal, fundada na ausência de emenda da inicial, foi correta diante da aplicação do Tema 1184 da repercussão geral, considerando o valor superior ao limite estabelecido pela Resolução nº 547 do CNJ. III. Razões de decidir 3. O Tema 1184 do STF fixou a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência dos entes federados e adotadas medidas alternativas de cobrança. 4. A Resolução nº 547/2024 do CNJ regulamentou a matéria, prevendo a extinção de execuções de valor inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil superior a um ano ou sem localização de bens penhoráveis. 5. No caso concreto, o valor executado (R$ 23.230,15) supera o limite estabelecido, afastando a aplicação do precedente vinculante e da Resolução CNJ. 6. A sentença extinguiu o feito de forma precipitada, devendo ser anulada para que a execução fiscal tenha regular prosseguimento. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Sentença extintiva anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da execução fiscal. Tese de julgamento: “1. Não se aplica o Tema 1184 do STF nem a Resolução nº 547/2024 do CNJ às execuções fiscais cujo valor da CDA supera o limite de R$ 10.000,00. 2. É indevida a extinção prematura da execução fiscal sem resolução de mérito quando não configuradas as hipóteses legais de ausência de interesse de agir.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.º 8002777-36.2024.8.05.0074, sendo Apelante, MUNICIPIO DE DIAS D ́ÁVILA, e Apelado, AJAX ESPORTE CLUBE DE DIAS D'AVILA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor. Sala de sessões, _____de _____________de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A)